Tribunal: STF
Processo: RHC 209146
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Ato infracional análogo ao crime de homicídio tentado. Medida socioeducativa de internação. Jusrisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO. MANUTENÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. RELATÓRIO TÉCNICO FORMULADO PELA EQUIPE PROFISSIONAL RESPONSÁVEL. VINCULAÇÃO NÃO NECESSÁRIA. PRECEDENTES. EXÍGUO TEMPO DE DURAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA APLICADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    – Acerca da manutenção da medida socioeducativa de internação, deve-se enfatizar que, nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte e à luz do princípio do livre convencimento motivado, o magistrado não está adstrito à conclusão exposta no parecer psicossocial emitido pela equipe técnica, ainda que favorável ao menor. Diante disso, não é necessária a vinculação do magistrado ao parecer técnico, quando verificada a existência de fundamentação suficiente e idônea para embasar a manutenção da medida socioeducativa aplicada, o que ocorreu no caso. Precedentes. 



    – As instâncias ordinárias ressaltaram ser prematura a substituição da medida socioeducativa de internação por outra mais branda, pois, além da especial gravidade do ato infracional cometido, análogo ao delito de homicídio tentado, é ainda necessário verificar a evolução psicológica e educacional do paciente, de forma a se assegurar da assimilação dos valores de pacífica convivência, apresentados pelo sistema socioeducativo, especialmente tendo em vista o histórico infracional e o exíguo tempo de cumprimento da medida (apenas dois meses). Nesse contexto, resulta inviável a pretendida progressão, ante a necessidade de cuidadoso acompanhamento estatal, não sendo recomendada, no momento, a desinternação. 



    – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    2. Extrai-se dos autos que foi julgada procedente a representação ajuizada contra o paciente pela prática do ato infracional análogo ao crime previsto no art. 121, §2°, II e IV, c/c o art. 14, II, e do art. 163, parágrafo único, IV, todos do Código Penal, sendo-lhe aplicada a medida socioeducativa de internação. No curso da execução, a defesa apresentou pedido de progressão de medida socioeducativa, o qual foi indeferido. Irresignada, a defesa interpôs recurso de agravo de instrumento, o qual foi improvido pelo Tribunal estadual.



    3. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 693.626, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que:



          (i) “a atualidade da medida é atributo que se faz imprescindível, já que o transcurso de longo período de tempo até a efetivação da medida retira o seu caráter pedagógico, transformando-a em pena, indo de encontro à ideologia da proteção integral, sobre a qual se alicerça o Estatuto do Menor”; 



          (ii) “diante do grande hiato temporal (superior a quatro anos) entre o fato e o efetivo cumprimento da medida aplicada e do caráter essencialmente pedagógico e ressocializador desta, não teria mais efeito a providência da internação, sob pena de revestir-se de cunho punitivo”;



          (iii) “o relatório do Plano Individual de Adolescente dá respaldo à conclusão de que o menor já retoma seu senso de participação comunitária e se encaminha à plena integração social e familiar, além de, nos últimos anos, não haver registros de outros atos infracionais praticados pelo adolescente”.



    5. A defesa requer “seja interrompido o cumprimento da medida socioeducativa de internação, substituindo-a por outra de meio aberto”.



    6. Decido.



    7. O recurso não merece ser provido.



    8. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não existe “vinculação do magistrado às conclusões existentes em documento emitido por autoridade administrativa, podendo formar a sua convicção a partir do conjunto probatório coligido aos autos”. E mais: o “Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de que a existência de elementos concretos justificadores legitima a fixação da medida socioeducativa em regime de internação, desde que observadas a adequação e proporcionalidade da sanção, em ordem a se atingir os objetivos do Estatuto da Criança e do Adolescente” (RHC 181.885, Rel. Min. Luiz Fux).



    9. Ainda: “[o] princípio da atualidade informa que a intervenção estatal deve ocorrer no momento em que a decisão é tomada, máxime em razão da medida ser necessária e adequada à situação de risco em que o menor se encontra naquela ocasião (artigo 100, VIII, da Lei 8.069/90)” (HC 181.447-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).



    10. A decisão recorrida não divergiu dessas orientações. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:



    “[...] a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, à luz do princípio do livre convencimento motivado, a autoridade judiciária não está vinculada à conclusão do parecer psicossocial emitido pela equipe técnica, mesmo quando favorável ao menor. 



    Dessa forma, o Magistrado não está adstrito ao parecer técnico, devendo ser apresentada fundamentação suficiente e idônea para embasar a manutenção da medida socioeducativa anteriormente aplicada. 



    [...]



    (...) as instâncias ordinárias consideraram prematura a substituição da medida socioeducativa de internação imposta ao paciente por outra mais branda, tendo em vista que, além da especial gravidade do ato infracional (tentativa de homicídio duplamente qualificado), o qual envolve violência contra pessoa, é ainda necessário verificar a evolução psicológica e educacional do paciente, de forma a se assegurar da assimilação dos valores de pacífica convivência apresentados pelo sistema socioeducativo. 



    Com efeito, o Tribunal local foi extremamente cuidadoso ao analisar a situação concreta do paciente, ressaltando não ter sido comprovado que o vínculo familiar se tornou positivo, ressaltando, ademais, o histórico infracional do paciente (já lhe foram aplicadas medidas socioeducativas anteriores), a gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente (ato infracional análogo ao delito de tentativa de homicídio), o exíguo tempo de cumprimento da medida socioeducativa (apenas dois meses), bem como o relatório da equipe psicossocial no sentido de que seria prematura a aplicação de medida socioeducativa mais branda. 



    Nesse contexto, resulta inviável a pretendida progressão, ante a necessidade de cuidadoso acompanhamento estatal, não sendo recomendada, no momento, a desinternação.



    [...]



    Acerca da apontada violação ao princípio da atualidade, conforme jurisprudência firmada nesta Corte, não há violação ao princípio da atualidade, uma vez que, segundo dispõe o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, os princípios da proporcionalidade e da atualidade, em tema de aplicação de medidas socioeducativas, devem ser observados "no momento em que a decisão é tomada" (Lei n. 8.069/90, art. 100, parágrafo único, inciso VIII) (HC 354.952/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 27/03/2017).



    [...].”



    11. Por fim, eventual acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o RHC 181.414, Relª. Minª. Cármen Lúcia, assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. DESVINCULAÇÃO DA DECISÃO DO JUIZ A LAUDOS PSICOLÓGICOS OU A OUTRO LEVANTAMENTO TÉCNICO PARA ESTABELECER A MEDIDA SOCIOEDUCATIVA ADEQUADA. ENVOLVIMENTO DO ADOLESCENTE COM A CRIMINALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS: POSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA E DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS IMPOSTAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” 



    12. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator